Tribunal: TCU
Processo: 023.818/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8189/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.818/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Clara de Souza Pereira (XXX.739.676-XX); Caroline de Castro Moura (XXX.246.026-XX); Edimara Aparecida Buonicontro (XXX.308.626-XX); Evandro Martins (XXX.294.396-XX); Jaderson Lopes Milagres (XXX.332.886-XX); Juliano Zancanelo Rezende (XXX.234.836-XX); Luciano Jose da Silva (XXX.853.666-XX); Marina Castro de Oliveira (XXX.089.406-XX); Rebeca Contrera Avila (XXX.687.068-XX); Tays Araujo Camilo (XXX.501.918-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.